Tribunal: TJDFT
Processo: 0703295-80.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa. Direito penal. Apelação criminal. Resistência, desobediência e desacato. Autoria e materialidade provadas. Sentença condenatória. Reincidência e maus antecedentes. Regime semiaberto. Dosimetria. Readequação da pena para menor. Recurso da defesa, de ofício, parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença condenatória pelos crimes de resistência, desobediência e desacato. A defesa pede a absolvição do recorrente sob a alegação de insuficiência de provas. Em relação ao regime de cumprimento da pena, alega que a reincidência e as circunstâncias judiciais desfavoráveis não impedem a fixação do regime aberto.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação, fundamentada basicamente na palavra dos policiais que efetuaram a prisão do acusado e se o regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade, está correto.

III. Razões de decidir.

3. Demonstradas nos autos, de forma harmônica e coesa, a autoria e a materialidade dos delitos imputados ao recorrente, incabível falar-se em absolvição por insuficiência probatória.

4. O depoimento dos policiais constitui meio de prova idôneo a fundamentar a condenação do acusado, porque se trata de agentes do Estado, cuja atuação é dotada de fé pública, notadamente quando prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa inexistindo, dúvida sobre a imparcialidade dos agentes.

5. Em se tratando de apelante reincidente e possuidor de maus antecedentes, ainda que condenado à pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade é o semiaberto.
6. É aceito pela jurisprudência, na fixação da pena, na primeira fase, a adoção de 1/6 (um sexto) da pena mínima ou 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima. Não constitui direito subjetivo do recorrente um ou outro critério.

7. Não é permitido ao Tribunal corrigir, de ofício, erro material na fixação da pena de multa, se o equívoco beneficia o acusado e ausente recurso da acusação com esse objetivo. Por outro lado, é possível a readequação da pena privativa de liberdade para menor, mesmo sem recurso da defesa com esse propósito.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e, de ofício, parcialmente provido.